Tribunal: CARF
Processo: 12045.000643/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12045.000643/2007-09
ACÓRDÃO
2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CISA TRADING S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/11/1998, 31/01/2000, 28/02/2001, 30/04/2001,
28/02/2003, 31/08/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA, VALOR VIGENTE NA DATA DE
APRECIAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103. Não se conhece do recurso de ofício quando não ultrapassado o limite
de alçada fixado pela autoridade competente.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
A contribuição para a seguridade social devida pelas empresas incide sobre
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Constatado o pagamento de numerário pela empresa a diretores-
empregados a título de empréstimo, sem a correspondente comprovação
da devolução das quantias por parte dos beneficiários, mediante
documentação hábil e idônea, resta configurada a percepção de
remuneração por estes segurados, devendo os valores recebidos
comporem a base de cálculo das contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer do
recurso de ofício; e b) conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa, Cleber
Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Relator e Presidente). Ausente o
conselheiro Antônio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-63.273, da 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (e.fls.
4317/4364), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Contribuições
Sociais Previdenciárias, parte patronal, contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
Senac, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae), incidentes sobre a remunerações pagas a segurados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às
competências 11/1998, 01/2000, 02/2001, 04/2001, 02/2003, 08/2004, 11/2004 e 12/2004.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD N°
35.776.428-5”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte integrante da Notificação de
Lançamento, a autuação decorre da apuração de redução indevida da base de cálculo das
contribuições de valores pagos aos diretores-empregados, referente a empréstimos concedidos
sem a comprovação da origem do numerário correspondente à devolução.
O Relatório apresenta ainda, as seguintes informações e esclarecimentos, relativos
aos valores apurados:
(...)
3 —O crédito apurado refere-se a contribuição previdenciária devida sobre a
remuneração paga aos diretores-empregados, referente a empréstimos
concedidos sem a comprovação da origem do numerário correspondente à
devolução.
3.1 - Os empréstimos foram realizados através de contratos de mútuo (cópias
anexas — c.a.) em que a CISA, denominada de "mutuante", empresta dinheiro aos
seus diretores-empregados, denominados de "mutuários".
Tais contratos foram celebrados com prazo certo para devolução, porém, na data
da quitação foram realizados sucessivos Termos Aditivos ao contrato original,
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
3
prorrogando o prazo inúmeras vezes, como se demonstra pela consolidação de
alguns contratos (c.a.).
Ao final de todas as prorrogações, quando da quitação do mútuo, a empresa
mutuante não comprovou a origem do retorno do numerário emprestado, ou
seja, não demonstrou que o dinheiro foi devolvido efetivamente pela pessoa
tomadora do empréstimo.
Desta forma, o ciclo da operação de empréstimo não foi concluído regularmente,
já que se trata de uma operação em que a saída e entrada de numerário tem que
ser relativas às pessoas envolvidas na operação, ou seja, mutuante e mutuário;
logo, na devolução do mútuo, somente o mutuário pode comprovadamente
devolver a quantia emprestada.
3.2 — Apesar da CISA ter apresentado recibos de pagamento emitidos pela
mesma e tê-los contabilizado em contas próprias para comprovar a devolução dos
empréstimos, não comprovou a origem do numerário supostamente devolvido,
ou seja, não comprovou que o numerário fosse de propriedade do mutuário
(comprovação solicitada pelo Termo de Intimação — TIAD, item 08 — c.a.)
Se tais recibos unilaterais (vez que emitidos pela própria CISA) fossem válidos para
fechar o ciclo de uma operação de empréstimos, as empresas mutuantes
poderiam, ao seu bel prazer, emitir recibos quando necessitassem de entrada de
numerários para regularizar sua contabilidade.
Tanto é assim que as Receitas Federal e Estaduais se preocupam com esta
matéria, ao considerar tal retorno de numerário sem comprovação da origem,
como suprimento indevido do caixa da empresa, caracterizando a ilegalidade da
operação e a presumindo como operação tributável não registrada, como se
demonstra através de trechos de várias normas legais e acórdãos transcritos
abaixo:
(...)
Portanto, fica evidente que, em se tratando de retorno de numerário relativo a
empréstimo concedido, o Caixa de uma empresa somente poderá recebê-lo de
quem, efetivamente, tenha capacidade para tal (como por exemplo: bancos,
financeiras, cooperativas, ou, como no caso em questão, pessoa fisica que
efetivamente disponha de numerário constante em sua declaração de bens ou
demonstrado em sua declaração de rendas).
No caso especifico da CISA, não houve comprovação da origem efetiva da
devolução do numerário correspondente aos empréstimos concedidos e
coincidentes com a importância registrada como retorno, podendo se inferir que
aquele numerário não foi devolvido até a presente data.
3.3 — Diante de todo o exposto e da evidente irregularidade da operação, gerada
pela não comprovação da origem da devolução dos empréstimos, os mesmos
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
4
foram considerados como pagamento de remuneração aos diretores-
empregados.
Como tal remuneração foi paga de forma equivalente para três diretores,
inclusive com os mesmos valores e períodos, e em quantias vultuosas para dois
deles, com intermináveis prorrogações do prazo para devolução; passou a ser um
ganho significativo dos diretores-empregados, ou seja, um verdadeiro "plus
salarial", como se demonstra a seguir:
(...)
4 — Os valores relativos aos empréstimos concedidos foram extraídos da conta
contábil 11040303000 — Mútuos com Pessoas Ligadas, constante do Razão e dos
arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte — arquivo de "Saldos Mensais", e
dos Contratos de Mútuo celebrados entre a empresa e seus diretores-
empregados.
Como tais diretores-empregados são registrados na filial de São Paulo — CNPJ
39.373.782/0002-20, os valores dos empréstimos foram lançados neste
estabelecimento como Salário de Contribuição, no Relatório de Lançamentos —
RL anexo a esta Notificação.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou inicialmente a
impugnação de e.fls. 385/399, anexando documentos; sendo posteriormente apresentado
(tempestivamente) o expediente de Aditamento da Defesa (e.fls. 2663/2665).
Antes de submeter a impugnação a julgamento, entendeu a Seção de Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária - DRP - em Vitória/ES, por baixar os autos
em Diligência, solicitando à autoridade fiscal lançadora o “...conhecimento e análise da
documentação apresentada pela Defendente”; e caso concluísse pela retificação de algum dos
valores lançados, que emitisse despacho conclusivo com as alterações propostas.
Em atendimento à Diligência solicitada, foi elaborado, pela autoridade fiscal, o
expediente “04.401-2 – AFPS mat 0953841 e 0954354 e 28/06/2006” (e.fls. 4037/4049), onde
analisa todos os argumentos de defesa da autuada, refuta parte desses argumentos e acata alguns
valores como devidamente comprovados os pagamentos dos respectivos mútuos. Proposto assim,
pela fiscalização, retificação da Notificação de Lançamento, sendo excluídos os valores
correspondentes aos empréstimos em que entendeu ter a contribuinte comprovado a origem da
devolução dos mútuos (documentos que afirma solicitados por ocasião da fiscalização, porém, não
apresentados naquela ocasião). Foram mantidos na autuação todos os valores em que a
fiscalização considerou não ter havido a comprovação de devolução do empréstimo, sendo
elaborados quadros, analítico e sintético, por competência, demonstrando a retificação proposta
dos valores lançados, referentes às bases de cálculo das contribuições.
Após a Diligência, retornados os autos à Seção de Contencioso Administrativo da
DRP/Vitória/ES, foi exarada a “DECISÃO - NOTIFICAÇÃO - N° 07.401.4/0252/200” (e.fls.
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
5
4057/4079), sendo acatada a retificação da Notificação proposta pela autoridade lançadora,
julgando procedente em parte o lançamento, e mantidos os valores para os quais se considerou
não ter havido comprovação da efetiva devolução ao mutuante. A decisão exarada apresenta a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO
Configura-se salário-de-contribuição o salário indireto pago aos diretores-
empregados, não obstante a realização de negócios que visem a evitar sua
caracterização com a finalidade de se eximir o contribuinte do recolhimento das
contribuições previdenciárias. As remunerações pagas ou creditadas aos diretores
empregados integram o campo de incidência previdenciária, conforme art. 28,
caput, da Lei N°8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Cientificada da decisão proferida pela Seção de Contencioso Administrativo da
DRP/Vitória/ES, a contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de e.fls.
4087/4115, onde reitera os argumentos de defesa, relativos à parte mantida do lançamento, e
requer ainda, o reconhecimento de decadência de parte do crédito tributário objeto da autuação.
Após manifestação da Chefe do Contencioso Administrativo da DRP/ Vitória/ES
(e.fls. 4121/4129), os autos foram encaminhados a este Conselho de Administração de Recursos
Fiscais (CARF).
Distribuídos os autos neste Conselho, o processo foi incluído em pauta de
julgamento do dia 8/06/2010, da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento,
sendo exarado o Acórdão 2402-00.857 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (e.fls. 4193/4199),
decidindo a referida 2a Turma, por unanimidade, pela anulação da decisão de primeira instância.
Entendeu a Turma Julgadora recursal, pela nulidade da decisão proferida pela Seção
de Contencioso Administrativo (“DECISÃO - NOTIFICAÇÃO - N° 07.401.4/0252/200”); uma vez que
a autuada não teria sido intimada do resultado da diligência requerida antes de proferida r.
Decisão Notificação. Considerou-se assim, tratar-se de erro insanável, por impedir que a
contribuinte exercesse de forma plena o seu direito de defesa, sendo anulada a decisão recorrida
e determinada a: “...remessa dos autos à origem para que o contribuinte seja devidamente
intimado do resultado da diligências requerida as fls. 1981/1982, para querendo manifestar-se,
quando então, após, deverá ser proferido acórdão em substituição ao de fls. 1995/2005,
reabrindo-se, então, o prazo para recurso voluntário.”
Cientificada da decisão proferida no Acórdão 2402-00.857, a contribuinte
apresentou a manifestação de e.fls. 4226/4249, configurando-se em nova impugnação, onde trata,
inicialmente, do que classifica como “Valor Incontroverso dos Autos”, devido à manifestação da
autoridade lançadora quanto à exclusão da base de cálculo da autuação de determinados mútuos.
Na sequência, passa a apresentar argumentos de defesa relativos a cada um dos valores de mútuo
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
6
remanescentes no lançamento, sustentando a higidez e lisura de tais operações, e afirmando ter
restado comprovada a devolução do objeto contratado em cada operação, com o retorno dos
valores devidos aos caixas da empresa. Advoga ainda a contribuinte, a nulidade do lançamento
fiscal, sendo também requerido o reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário
lançado, relativa aos períodos de apuração dos anos de 1998, 1999, 2000, até 22 de fevereiro de
2001.
Submetidos os autos a novo julgamento em primeira instância (conforme
deliberado no Acórdão 2402-00.857), desta feita pela DRJ/São Paulo/SP, decidiu a 12a Turma
daquela unidade julgadora pela parcial procedência da impugnação, com alteração do valor
originário das contribuições lançadas na NFLD DEBCAD n.o 35.776.428-5 de R$ 2.133.990,24, para
R$ 52.722,83, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR). Tudo conforme
o Acórdão 16-63.273 - 12a Turma da DRJ/SPO, de 18/11/214 (e.fls. 4317/4363), que apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/1998 a 30/11/1998, 01/01/2000 a 31/01/2000, 01/02/2001 a 28/02/2001,
01/04/2001 a 30/04/2001, 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/08/2004 a 31/08/2004,
01/11/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a notificação, e sendo aí identificada a origem dos valores considerados
como salário-de-contribuição, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento, por cerceamento de defesa ou ausência de motivação.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias e de terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da
Lei n.o 11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES EMPRESTADOS. INCLUSÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
7
O mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem fungível tomado
emprestado em equivalente quantidade, qualidade e gênero, pelo mutuário,
sendo lícito considerar tal operação inexistente quando esse requisito não é
comprovado. Constatado o pagamento de verbas a título de empréstimo, pela
empresa, a diretores-empregados, sem a correspondente comprovação da origem
da devolução das quantias pelos mesmos, mediante documentos hábeis e
idôneos, resta configurada a percepção de remuneração por estes segurados, e os
valores em questão devem ser incluídos no salário-decontribuição.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO. Procedida a retificação do
lançamento, sendo excluídos da NFLD os valores lançados indevidamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a autoridade julgadora de piso, que a impugnação, juntamente com a
manifestação da fiscalização sobre o resultado da diligência fiscal, demonstrou a necessidade de
se excluir da base de cálculo do lançamento de diversos valores, por decadência, e também
aqueles onde constatada a real ocorrência da operação de mútuo, com quitação por parte dos
mutuários dos respectivos empréstimos. Não obstante, não teriam o condão de elidir totalmente
o lançamento fiscal, por não trazerem argumentos ou provas para tanto, deliberou-se assim:
- pelo afastamento da arguição de nulidade do lançamento;
- pelo reconhecimento parcial da decadência do direito de lançamento, em relação
aos períodos de apuração anteriores a 22/02/2001; e
- pela retificação do lançamento com base na Informação Fiscal prestada nas e.fls.
4037/4049, restando mantidos na Notificação de Lançamento, após tal retificação e exclusão das
competências fulminadas pela decadência, as seguintes operações e valores de mútuo/salário-de-
contribuição, ambas na competência: 02/2001: a) o valor de R$ 91.532,69, tendo como mutuário
– João Rodrigues da Cunha Neto; e b) o valor de R$ 91.532,69, tendo como mutuário – José
Francisco Teixeira Neto.
À vista dos valores de crédito tributário exonerados, a autoridade julgadora de piso
recorreu de ofício de sua decisão.
A
autuada
interpôs
o
recurso
voluntário
de e.fls. 4369/4379, onde,
preliminarmente, volta a discorrer sobre seu entendimento quanto à não caracterização da
natureza salarial dos mútuos. Cita o art. 586 do Código Civil Brasileiro e assevera que: “Valores
recebidos por diretores em decorrência de empréstimo, portanto, não se destinam a remunerar o
trabalho, tanto pela falta de habitualidade, quanto pelo fato de que os valores deverão ser
devolvidos pelo mutuário.” Acresce que, na espécie, os contratos de mútuo teriam se dado de
forma esporádica, o que, em sua opinião, bastaria para eliminar a natureza remuneratória da
verba, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei 8.212/91, que prevê que as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais não integram o salário-de-contribuição. Aduz
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
8
ainda, que os valores dos mútuos deveriam ser restituídos, não implicando assim, em ganho
patrimonial por parte dos mutuários. Na sequência, passa a sustentar que a decisão guerreada
teria incorrido em erro, ao entender que os valores remanescentes no lançamento, recebidos
pelos Diretores José Francisco e João, não teriam retornado. Nesse ponto, passa a apresentar
alegações tendentes a demonstrar que os valores relativos aos mútuos ainda mantidos na
autuação (R$ 91.532,69 para José Francisco e R$ 91.532,69 para João) teriam sido quitados,
mediante os seguintes argumentos:
III. DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO ENVOLVENDO O SR. JOÃO
RODRIGUES DA CUNHA NETO
Ao contrário do que foi alegado no acórdão combatido, o mútuo concedido ao Sr.
João Rodrigues da Cunha Neto foi devidamente quitado, mostrando-se, portanto,
indevida a cobrança de contribuições sociais sobre o valor de R$ 91.532,69
apontando pela fiscalização.
De fato, o Sr. João realizou contrato de mútuo no valor de R$ 101.155,00 em
21.02.01, devolvendo R$ 9.622,31, em 11.04.01, conforme reconhecido pela
autoridade fiscal.
Todavia, o saldo remanescente de R$ 91.532,69 foi alocado em um novo contrato
de mútuo, celebrado entre as partes em 11.04.11 (fls. 92/95 e 189/195 do e-
processo).
Assim, de forma analítica, podemos estruturar os contratos de mútuos que
envolvida o Sr. João da seguinte forma:
1) Primeiro contrato de mútuo
Data celebração: 21.02.01
Valor: R$ 101.155,00
Pagamento: R$ 9.622,31 (em 11.04.01)
Valor remanescente: R$ 91.532,69
2. Aditamento do primeiro contrato de mútuo
Data da celebração: 11.04.01
Valor: R$ 91.532,69 (provenientes do valor remanescente do contrato anterior)
Fica claro, portanto, que em 11.04.01, em razão da concessão de mútuos para
outros diretores empregados, as partes decidiriam encerrar a avença firmada em
21.02.01, transferindo o saldo remanescente de R$ 91.532,69 para um novo
contrato.
Assim é que, em 11.04.01, a mutuante concedeu plena quitação ao Sr. João
Rodrigues da Cunha Neto, referente ao mútuo estabelecido em 21.02.01 e,
concomitantemente, no mesmo ato, atrelou o saldo remanescente a um novo
pacto.
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
9
Frise-se que o Sr. João não recebeu o valor de R$ 91.532,69 em sua conta
bancária, em razão do mútuo firmado em 11.04.01. Tratou-se, tão somente de
troca do saldo remanescente da avença anterior para outra posteriormente
firmada, sem implicar, assim, em transferência de recursos, conforme comprovam
os extratos bancários da época, já anexados aos autos.
Em resumo, nos termos abaixo deram-se as transações financeiras ocorridas:
Mutuante
Mutuário
Ato
Data
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Crédito
Saldo
1o Contrato
02/2001
101.155,00

101.155,00

101.155,00
101.155,00
Pagamento
01/2001

9.622,31
91.532,69
9.622,31

91.532,69
2o Contrato
04/2001

91.532,69

91.532,69
Note-se que o segundo contrato apenas manteve os saldos remanescentes do
contrato anterior, sem a existência de novo crédito ou débito nas contas
bancárias das partes envolvidas, de sorte que o valor do segundo mútuo está
contido naquele fixado no primeiro:
(...)
Não se atentando para estas particularidades, a fiscalização acabou por
contabilizar em duplicidade o valor de R$ 91.532,69 e, por este motivo, concluiu
erroneamente que a integralidade do objeto do contrato não foi restituída pelo
mutuário:
(...)
Verifica-se, portanto, que, conforme demonstrado, o valor de R$ 91.532,69 teve o
pagamento devidamente reconhecido pela Auditoria Fiscal, sendo justamente o
mesmo valor relativo ao saldo remanescente do primeiro contrato.
Neste sentido, o Auditor Fiscal não se atentou para o fato de que o saldo de R$
91.532,69 foi alocado para o novo contrato de mútuo, celebrado em 11.04.01,
com a devida restituição deste valor.
Sendo assim, deve ser cancelada a cobrança das contribuições previdenciárias
sobre o valor de R$ 91.532,69, uma vez que restou devidamente comprovada sua
quitação, havendo indevida duplicidade da inserção deste valor na presente
autuação por parte da fiscalização, ação que foi referendada pelo v. Acórdão
recorrido.
IV. DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO ENVOLVENDO JOSÉ FRANCISCO
TEIXEIRA NETO
Conforme aduzido, entendeu-se no r. Acórdão ora combatido que o valor
referente ao mútuo de José Francisco Teixeira Neto não foi devolvido, devendo,
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
10
pois, ser considerado como salário de contribuição para fins de incidência de
contribuição social.
Todavia, ao contrário que foi alegado, houve a devolução integral do valor do
empréstimo, não se atendendo a fiscalização para a realocação do valor
remanescente de R$ 91.532,69, pago posteriormente.
De fato, o mútuo do Sr. José Francisco revestia-se das seguintes características:
Data inicial: 21.01.01
Valor: R$ 101.155,00
Devolução: R$ 9.622,31 (em 11.04.11)
Valor remanescente: R$ 91.532,69 (cedido para o Sr. Paulo Eduardo Mercado dos
Santos)
Conforme se denota, houve a cessão de parte do valor do mútuo concedido ao Sr.
Francisco para o Sr. Paulo Eduardo Mercado dos Santos (vide fls. 84/86 e 173/179
do e-processo).
O v. acórdão ora recorrido não se atentou para fato de que o saldo de R$
91.532,69 foi alocado para novo contrato de mútuo celebrado entre as partes em
11.04.01.
Posteriormente, em razão do desligamento do Sr. José com término do seu
contrato de trabalho, o referido mútuo celebrado em 11.04.01 (R$ 91.532,69) foi
cedido para o Sr. Paulo Eduardo Mercado dos Santos.
(...)
Esta cessão encontra-se comprovada nos autos sendo reconhecida na decisão que
julgou parcialmente procedente o lançamento (item 5.8 — fls 2001 ou fls. 4072 do
e-processo).
Ressalta-se, ainda, que o contrato de mútuo celebrado com o Sr. Paulo Eduardo
Mercado dos Santos encontra-se, igualmente, devidamente acostado nos autos
(fls. 109/112 ou 223/229 do e-processo), apresentando o mesmo valor do saldo
remanescente do Sr. José, de R$ 91.532,69.
Comprovando-se que o valor do saldo remanescente migrou para o Sr. Paulo, que
devidamente realizou a restituição desta quantia conforme reconhecido pelo
Fiscal, resta reconhecido que nada é devido a título de contribuições sociais sobre
os contratos do Sr. José.
Sendo assim, mostra-se imperioso o cancelamento dos valores remanescentes
apontados no v. acórdão, tendo por base o contrato de mútuo do Sr. José que,
conforme debatido a exaustão, foi cedido para o Sr. Paulo sendo, posteriormente,
devidamente quitado.
(...)
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
11
Ao final, é requerido pela contribuinte o julgamento pelo provimento de seu
recurso voluntário: “...a fim de reconhecer indevida a incidência de contribuições sociais sobre os
valores decorrentes de contratos de mútuo firmados com os Srs. José Francisco Teixeira Neto e
João Rodrigues da Cunha Neto, ambos no valor de R$ 91.532,69, tendo em vista que, conforme
cabalmente comprovado nos autos, houve a restituição destes valores nos termos do art. 586 do
Código Civil.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
1. Recurso de Ofício – Admissibilidade
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio, nos termos do inc. I do
art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972, pela autoridade julgadora de primeira instância, há que se
observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É o que
preceitua a Súmula no 103 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 15.000.000,00.
No julgamento de piso foi decidido pela procedência parcial da impugnação, com
alteração do valor principal de contribuições originário do lançamento da NFLD DEBCAD n.o
35.776.428-5 de R$ 2.133.990,24, para R$ 52.722,83 (redução de R$ 2.081.267,41, do valor do
principal). Em decorrência do parcial acatamento da impugnação, também o valor da multa
aplicada foi alterado, de R$ 627.237,08, para R$ 12.653,48 (redução de R$ 614.583,60, do valor
da multa); tudo conforme o “DADR - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO” de
e.fls. 4315/4316.
Portanto, o total de crédito tributário exonerado no julgamento de piso é de R$
2.695.851,01 (R$ 2.081.267,41 + R$ 614.583,60). Evidente assim, o fato de que a exoneração
procedida na decisão recorrida não alcança o atual limite de alçada da Portaria MF n.o 2, de 2023.
2695851,01
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2. Recurso Voluntário
2.1.
Recurso Voluntário – Admissibilidade
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
12
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 09/12/2014, acorde o
“Termo de Ciência por Decurso de Prazo”, de e.fl. 4367. Tendo sido o recurso protocolizado em
23/12/2014, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto em sua página inaugural, pelo Centro
de Atendimento ao Contribuinte Luz, da Delegacia da Receita Federal de Pessoas Física
(DERPF/SP), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2.2.
Recurso Voluntário - Mérito
Conforme relatado, o lançamento tem por objeto a cobrança das contribuições
decorrentes da não inclusão na base de cálculo dos valores relativos a remunerações pagas aos
diretores-empregados, referentes a empréstimos concedidos em que não teria havido a
comprovação da origem do numerário correspondente à devolução.
Foi reconhecida no julgamento de piso a ocorrência de decadência do direito de
lançamento em relação aos períodos de apuração anteriores a 22/02/2001; assim como,
deliberado pelo acatamento das informações prestadas pela autoridade fiscal em procedimento
de diligência (Informação Fiscal de e.fls. 4037/4049).
Após exclusão das competências fulminadas pela decadência e das operações de
mútuo apontadas pela autoridade fiscal como devidamente comprovadas e regulares, restaram
mantidas na Notificação de Lançamento somente as seguintes operações e valores de mútuo,
ambos na competência: 02/2001:
a) R$ 91.532,69, tendo como mutuário – João Rodrigues (...); e
b) R$ 91.532,69, tendo como mutuário – José Francisco (...).
Em sua peça recursal, a contribuinte procura demonstrar ter havido a regular
quitação dessas operações de mútuo remanescentes na Notificação de Lançamento, para tanto,
são ratificados os argumentos de defesa atinentes a tais contratos, suscitados por ocasião da
apresentação da manifestação/impugnação de e.fls. 4226/4249.
Quanto ao mútuo em nome do Diretor João Rodrigues, argumenta que,
originalmente houve a assinatura de um contrato no valor R$ 101.155,00, na data de 21/02/2001,
sendo devolvida pelo mutuário somente a quantia de R$ 9.622,33, em decorrência da assinatura
de um novo contrato, na data de 11/04/2001, em que o saldo remanescente (R$ 91.532,69) teria
sido transferido como mútuo nessa nova avença. Assim, assevera que teria concedido plena
quitação do primeiro contrato, mediante a assinatura desse novo mútuo, sem que isso implicasse
qualquer entrega de novo numerário pela mutuante ao mutuário. Ressalta que: “...o Sr. João
Rodrigues Da Cunha Neto não recebeu o valor de R$ 91.532,69 em sua conta bancária em razão do
mútuo firmado em 11/04/2001. Tratou-se apenas de uma transferência de saldo remanescente de
contrato anterior para um mais novo, sem que este mais novo implicasse qualquer ingresso de
recursos nas contas bancárias do mutuário, conforme comprovam os extratos bancários de ambas
as partes, referente à época dos fatos, já anexados aos autos.”
Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
13
Da mesma forma, no que se refere ao contrato em nome do Sr. José Francisco,
também firmado inicialmente na data de 21/02/2001, alega ter havido a devolução pelo mutuário
da mesma quantia de R$ 9.622,33; sendo que que o saldo de R$ 91.532,69, também teria sido
alocado para novo contrato de mútuo celebrado entre as partes em 11/04/2001. Complementa
que, no caso do Diretor José Francisco: “Na sequência, em razão do desligamento do Sr. José
Francisco Teixeira Neto da empresa mutuante, referido mútuo celebrado em 11/04/2001, relativo
ao saldo de R$ 91.532,69 do mútuo anterior de 21/02/2001, foi cedido para o Sr. Paulo Eduardo
Mercado dos Santos.”
Em que pese a irresignação quanto ao resultado da decisão recorrida, entendo que
os argumentos de defesa apresentados pela recorrente foram adequada e suficientemente
enfrentados e refutados no julgamento de piso, mediante os seguintes fundamentos:
• Do mútuo concedido ao Sr. JOÃO RODRIGUES DA CUNHA NETO, em 02/2001,
no valor de R$ 101.155,00 (fls. 181 a 187):
No que tange ao mútuo concedido, pela empresa, ao Sr. JOÃO RODRIGUES DA
CUNHA NETO, em 02/2001, no valor total de R$ 101.155,00, cumpre informar que
o montante de R$ 9.622,31 foi excluído desta NFLD, com base na Informação
Fiscal, de fls. 4.037 a 4.048, na qual se relata que houve a comprovação da origem
da devolução desta última quantia, por meio de “cópia de cheque emitido pela
Comvix para o mutuário, referente a dividendos recebidos desta empresa,
confirmado por recibo de dividendos apresentado, além de extrato bancário do
mutuante demonstrando o depósito do mesmo valor e na mesma data”,
permanecendo, assim, na presente NFLD apenas o montante de R$ 91.532,69.
Posto isto, cabe observar que não deve ser atendido, aqui, o pedido da empresa
no sentido do cancelamento da cobrança das contribuições sobre o valor de R$
91.532,69, relativo ao mútuo em questão, não tendo sido comprovado, no caso,
que houve a devolução do referido montante pelo mutuário.
A empresa sustenta, em sua manifestação sobre o resultado da diligência fiscal,
que este saldo de R$ 91.532,69 teria sido alocado para novo contrato de mútuo
celebrado entre as partes em 11/04/2001, mas não há elementos nos autos que
comprovem esta sua alegação.
Cumpre reproduzir, aqui, a propósito, algumas cláusulas dos contratos de mútuo
celebrados entre a empresa e o mutuário em questão, em 21/02/2001 e
11/04/2001, aos quais o contribuinte faz referência, em sua manifestação de fls.
4.226 a 4.249:
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, de 21/02/2001 (fls. 181 a 188
/ 3.491 a 3.498):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
14
1.1. A MUTUANTE entrega, neste ato, ao MUTUÁRIO, a titulo de mútuo, em
moeda corrente nacional, a quantia de R$ 101.155,00 (cento e um mil e
cento e cinquenta e cinco reais), a qual foi integralmente recebida pelo
MUTUÁRIO, e por esta razão, é dada plena, ampla, geral, irrevogável e
irretratável quitação quanto a referida importância.
(...)
(grifos nossos)
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, de 11/04/2001 (fls. 189 a 196
/ 3.207 a 3.214):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. A MUTUANTE entrega, neste ato, ao MUTUÁRIO, a titulo de mútuo, em
moeda corrente nacional, a quantia de R$ 91.532,69 (noventa e um mil,
quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), a qual foi
integralmente recebida pelo MUTUÁRIO e, por esta razão, é dada plena,
ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação.
(...)
(grifos nossos)
É de se salientar, aqui, que não existe, no contrato de mútuo firmado pelas partes
em 11/04/2001, qualquer referência a transferência do saldo devedor
remanescente relativo ao contrato de mútuo celebrado por estas em 21/02/2001
para ele.
Note-se que a mesma situação, acima mencionada, pode ser verificada na Ata de
Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/05/2001 (fls. 865 a 868 /
3.283 a 3.286), na qual consta que teria havido a ratificação do referido contrato
de mútuo de 11/04/2001, sem se fazer qualquer menção a transferência de saldo
devedor de outros contratos para este último.
É de se destacar, ainda: I) que, após a juntada dos documentos de fls. 401 a 2.662,
2.667 a 3.852, 3.857 a 3.858, e 3.867 a 4.024, pela empresa, os autos foram
convertidos em diligência, por meio do despacho de fls. 4.027 a 4.030, em que foi
solicitada a análise, pela fiscalização, da documentação apresentada pela
defendente, tendo sido emitida, então, em resposta, a Informação Fiscal de fls.
4.037 a 4.048, da qual se transcreve trecho a seguir, e na qual a fiscalização se
manifesta, com relação ao mútuo em questão, realizado em 02/2001, no sentido
de que não teria sido apresentado, no caso, qualquer documento que
comprovasse a origem da devolução do valor de R$ 91.532,69; e, II) que,
posteriormente a tal pronunciamento da fiscalização, a empresa apresentou a
manifestação de fls. 4.226 a 4.249, tendo anexado a tal instrumento, às fls. 4.250
a 4.310, somente cópias de Procuração, de documentos de identificação dos
subscritores da manifestação, de Atas de Reunião do Conselho de Administração
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
15
e de Assembléia Geral Extraordinária, e de Estatuto Social, não trazendo aos autos
nova documentação comprobatória de suas alegações aí realizadas.
Informação Fiscal, de fls.4.037 a 4.048:
(...)
- Mútuo realizado com João Rodrigues da Cunha Neto em 02/2001, no valor
de R$ 101.155,00, e com José Francisco Teixeira Neto na mesma data e
valor:
Do total emprestado o contribuinte comprovou, para cada caso, a origem
da devolução de R$ 9.622,31, através de cópia de cheque emitido pela
Comvix para o mutuário, referente a dividendos recebidos desta empresa,
confirmado por recibo de dividendos apresentado, além de extrato bancário
do mutuante demonstrando o depósito do mesmo valor e na mesma data;
sendo portanto, excluído do débito.
Porém, em ambos os casos, não houve a comprovação da origem da
devolução do restante do mútuo, sem apresentação de qualquer documento
para este fim; logo, conclui-se que não houve devolução do empréstimo por
parte destes mutuários. (...)
(grifos nossos)
Cabe reproduzir, por fim, no caso, tendo em vista a argumentação e a
documentação apresentada pela empresa, o seguinte trecho do Relatório Fiscal,
de fls. 69 a 82:
(...)
3.2 — Apesar da CISA ter apresentado recibos de pagamento emitidos pela
mesma e tê-los contabilizado em contas próprias para comprovar a
devolução dos empréstimos, não comprovou a origem do numerário
supostamente devolvido, ou seja, não comprovou que o numerário fosse de
propriedade do mutuário (comprovação solicitada pelo 'Termo de Intimação
— TIAD, item 08 — c.a.)
Se tais recibos unilaterais (vez que emitidos pela própria CISA) fossem
válidos para fechar o ciclo de uma operação de empréstimos, as empresas
mutuantes poderiam, ao seu bel prazer, emitir recibos quando
necessitassem de entrada de numerários para regularizar sua contabilidade.
(...)
(grifos nossos)
Desta forma, não deve ser, aqui, cancelada a cobrança das contribuições sobre o
valor de R$ 91.532,69, relativo ao contrato de mútuo celebrado entre a empresa e
o Sr. João Rodrigues da Cunha Neto, em 02/2001, não tendo sido comprovada a
devolução do referido montante por parte deste mutuário, a sua transferência
para outro contrato, ou a duplicidade de sua cobrança pela fiscalização.
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
16
• Do mútuo concedido ao Sr. JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA NETO, em 02/2001, no
valor de R$ 101.155,00 (fls. 165 a 171):
No que tange ao mútuo concedido, pela empresa, ao Sr. JOSÉ FRANCISCO
TEIXEIRA NETO, em 02/2001, no valor total de R$ 101.155,00, cumpre informar
que o montante de R$ 9.622,31 foi excluído desta NFLD, com base na Informação
Fiscal, de fls. 4.037 a 4.048, na qual se relata que houve a comprovação da origem
da devolução desta última quantia, por meio de “cópia de cheque emitido pela
Comvix para o mutuário, referente a dividendos recebidos desta empresa,
confirmado por recibo de dividendos apresentado, além de extrato bancário do
mutuante demonstrando o depósito do mesmo valor e na mesma data”,
permanecendo, assim, na presente NFLD apenas o montante de R$ 91.532,69.
Posto isto, cabe observar que não deve ser atendido, aqui, o pedido da empresa
no sentido do cancelamento da cobrança das contribuições sobre o valor de R$
91.532,69, relativo ao mútuo em questão, não tendo sido comprovado, no caso,
que houve a devolução do referido montante pelo mutuário.
A empresa sustenta, em sua manifestação sobre o resultado da diligência fiscal,
que este saldo de R$ 91.532,69 teria sido alocado para novo contrato de mútuo
celebrado entre as partes em 11/04/2001, mas não há elementos nos autos que
comprovem esta sua alegação.
Cumpre reproduzir, aqui, a propósito, algumas cláusulas dos contratos de mútuo
celebrados entre a empresa e o mutuário em questão, em 21/02/2001 e
11/04/2001, aos quais o contribuinte faz referência, em sua manifestação de fls.
4.226 a 4.249:
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, de 21/02/2001 (fls. 165 a 172
/ 3.757 a 3.764):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. A MUTUANTE entrega, neste ato, ao MUTUÁRIO, à titulo de mútuo, em
moeda corrente nacional, a quantia de R$ 101.155,00 (cento e um mil e
cento e cinquenta e cinco reais), a qual foi integralmente recebida pelo
MUTUÁRIO, e por esta razão, é dada plena, ampla, geral, irrevogável e
irretratável quitação quanto a referida importância. (...) (grifos nossos)
Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, de 11/04/2001 (fls. 173 a 180
/ 3.799 a 3.806):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. A MUTUANTE entrega, neste ato, ao MUTUÁRIO, a titulo de mútuo, em
moeda corrente nacional, a quantia de R$ 91.532,69 (noventa e um mil,
quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), a qual foi
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
17
integralmente recebida pelo MUTUÁRIO e, por esta razão, é dada plena,
ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação.
(...)
(grifos nossos)
É de se salientar, aqui, que não existe, no contrato de mútuo firmado pelas partes
em 11/04/2001, qualquer referência a transferência do saldo devedor
remanescente relativo ao contrato de mútuo celebrado por estas em 21/02/2001
para ele.
Note-se que a mesma situação, acima mencionada, pode ser verificada na Ata de
Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/05/2001 (fls. 865 a 868 /
3.283 a 3.286), na qual consta que teria havido a ratificação do referido contrato
de mútuo de 11/04/2001, sem se fazer qualquer menção a transferência de saldo
devedor de outros contratos para este último.
É de se destacar, ainda: I) que, após a juntada dos documentos de fls. 401 a 2.662,
2.667 a 3.852, 3.857 a 3.858, e 3.867 a 4.024, pela empresa, os autos foram
convertidos em diligência, por meio do despacho de fls. 4.027 a 4.030, em que foi
solicitada a análise, pela fiscalização, da documentação apresentada pela
defendente, tendo sido emitida, então, em resposta, a Informação Fiscal de fls.
4.037 a 4.048, da qual se transcreve trecho a seguir, e na qual a fiscalização se
manifesta, com relação ao mútuo em questão, realizado em 02/2001, no sentido
de que não teria sido apresentado, no caso, qualquer documento que
comprovasse a origem da devolução do valor de R$ 91.532,69; e, II) que,
posteriormente a tal pronunciamento da fiscalização, a empresa apresentou a
manifestação de fls. 4.226 a 4.249, tendo anexado a tal instrumento, às fls. 4.250
a 4.310, somente cópias de Procuração, de documentos de identificação dos
subscritores da manifestação, de Atas de Reunião do Conselho de Administração
e de Assembléia Geral Extraordinária, e de Estatuto Social, não trazendo aos autos
nova documentação comprobatória de suas alegações aí realizadas.
Informação Fiscal, de fls.4.037 a 4.048:
(...)
- Mútuo realizado com João Rodrigues da Cunha Neto em 02/2001, no valor
de R$ 101.155,00, e com José Francisco Teixeira Neto na mesma data e
valor:
Do total emprestado o contribuinte comprovou, para cada caso, a origem
da devolução de R$ 9.622,31, através de cópia de cheque emitido pela
Comvix para o mutuário, referente a dividendos recebidos desta empresa,
confirmado por recibo de dividendos apresentado, além de extrato bancário
do mutuante demonstrando o depósito do mesmo valor e na mesma data;
sendo portanto, excluído do débito.
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
18
Porém, em ambos os casos, não houve a comprovação da origem da
devolução do restante do mútuo, sem apresentação de qualquer documento
para este fim; logo, conclui-se que não houve devolução do empréstimo por
parte destes mutuários.
(...)
(grifos nossos)
Cabe reproduzir, também, no caso, tendo em vista a argumentação e a
documentação apresentada pela empresa, o seguinte trecho do Relatório Fiscal,
de fls. 69 a 82:
(...)
3.2 — Apesar da CISA ter apresentado recibos de pagamento emitidos pela
mesma e tê-los contabilizado em contas próprias para comprovar a
devolução dos empréstimos, não comprovou a origem do numerário
supostamente devolvido, ou seja, não comprovou que o numerário fosse de
propriedade do mutuário (comprovação solicitada pelo 'Termo de Intimação
— TIAD, item 08 — c.a.)
Se tais recibos unilaterais (vez que emitidos pela própria CISA) fossem
válidos para fechar o ciclo de uma operação de empréstimos, as empresas
mutuantes poderiam, ao seu bel prazer, emitir recibos quando
necessitassem de entrada de numerários para regularizar sua contabilidade.
(...)
(grifos nossos)
Cumpre transcrever, aqui, ademais, outro trecho da Informação Fiscal de fls.
4.037 a 4.048, em que a fiscalização se pronuncia sobre a questão suscitada pela
empresa relativa à cessão de mútuo pelo Sr. José Francisco Teixeira Neto:
(...)
5. Alegação de que o mutuário José Francisco Teixeira Neto cedeu seu
mútuo para outros mutuários...
Tal alegação ocorreu, porém em desacordo com o contrato de mútuo,
conforme se demonstra a seguir:
Foram realizados dois empréstimos para o mutuário acima, sendo um
transferido para outros diretores e outro que permaneceu em seu nome,
conforme se demonstra abaixo:
- Mútuo de R$ 101.155,00 liberado em 21/02/2001, em que o contribuinte
comprovou a devolução de apenas R$ 9.622,31.
- Mútuo de R$ 91.532,69 liberado em 11/04/2001, que foi cedido para
outros diretores sem base contratual, já que a cláusula 6a do respectivo
contrato de mútuo (fls.1870) assim determina:
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
19
"O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido pelas partes, em
nenhuma hipótese". (g.n.)
(...)
(grifos nossos)
É de se registrar, assim, que, conforme a Informação Fiscal, foi o mútuo firmado
em 11/04/2001 – cujo vínculo com o mútuo celebrado em 21/02/2001 não restou
comprovado – que foi cedido para outros diretores, cabendo informar, ainda, que
a fiscalização apresentou, às fls. 4.047 a 4.048, quadros de retificação do
lançamento, excluindo todos os valores apurados, na presente NFLD, referentes à
competência 04/2001.
Desta forma, não deve ser, aqui, cancelada a cobrança das contribuições sobre o
valor de R$ 91.532,69, relativo ao contrato de mútuo celebrado entre a empresa e
o Sr. José Francisco Teixeira Neto, em 02/2001, não tendo sido comprovada a
devolução do referido montante por parte deste mutuário, a sua transferência
para outro contrato, ou a duplicidade de sua cobrança pela fiscalização.
(destaques do original)
Os trechos acima reproduzidos da decisão recorrida destacam o fato de que, os
contratos firmados com os Srs. João, José Francisco e Paulo Eduardo, deixam claro que os
referidos mutuários teriam recebido os respectivos valores em espécie (moeda corrente), não
havendo qualquer informação, em tais instrumentos, quanto às alegadas troca ou cessão de
saldos remanescentes. Acrescente-se, que tais constatações estão ainda em consonância com os
registros constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 15/05/2001
(fls. 865 a 868 / 3.283 a 3.286), na qual consta a inteira ratificação dos contratos de mútuo
firmados em 11/04/2001, novamente sem qualquer menção à aventada transferência de saldo
devedor de outros contratos para esses últimos.
Registre-se que a recorrente foi devidamente intimada, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto à necessidade de efetiva comprovação de suas alegações
e quanto às implicações resultantes. Não sendo devidamente comprovados os fatos alegados, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores como rendimentos tributáveis passíveis
de tributação.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertida quanto à ausência de
comprovação dos fatos alegados, mediante documentação hábil, idônea e de forma
individualizada, a contribuinte limitou-se às mesmas argumentações, sem apresentação de
qualquer nova documentação tendente a corroborar suas alegações. Era dever da contribuinte, já
no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplinam os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já
citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
20
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
cabendo-lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas; ônus
do qual não se desincumbiu.
No que tange às alegações quanto à não caracterização da natureza salarial dos
supostos mútuos, já por ocasião da lavratura da Notificação a autoridade fiscal lançadora se
manifestara no sentido de que, sendo apurado na contabilidade transferências de numerários a
diretores-empregados, na forma de contrato de mútuo, caberia à interessada a efetiva
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, quanto à efetiva ocorrência de tais
operações e retorno/quitação por parte dos beneficiários. Destarte, quando não comprovada a
efetiva devolução dos numerários recebidos a título de empréstimo, a exemplo da situação ora
sob exame (inexistência de prova da efetividade de devolução do numerário correspondente ao
empréstimo concedido, com documentação coincidente da efetividade da entrega do valor, pelos
sócios, à empresa), tem-se caracterizado ganho efetivo desses diretores, ou seja, um acréscimo
salarial, já que são também empregados, como explicitado no Relatório Fiscal da notificação as fls.
32 a 38. Cabe ainda o seguinte registro constante do Relatório:
(...)
A natureza salarial deste ganho é ratificada pelo próprio contribuinte em sua
defesa (fls. 194/195), quando afirma que os empréstimos foram para "auxilio de
funcionários da empresa" e "retenção de pessoal qualificado", ou seja, trata-se
realmente de incentivos financeiros decorrentes do trabalho bem realizado por
estes funcionários para mantê-los na empresa, pois do contrário, poder-se-ia,
possivelmente, perdê-los para outras empresas concorrentes.
(...) (negritei)
Conforme se verifica, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos de
defesa da peça impugnatória, entretanto, meras alegações, desacompanhadas de provas, não têm
o condão de afastar o crédito tributário regularmente constituído.
Pelas razões acima expendidas, assim como, anuindo com os termos e fundamentos
da decisão de piso, que também adoto como minhas razões de decidir, não tendo sido
apresentadas novas argumentações e provas, que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, deve ser mantida a parte remanescente da presente Notificação.
3. Conclusão
Ante todo o exposto, voto por: a) não conhecer do recurso de ofício; b) conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.085 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12045.000643/2007-09
21

Fl. 4426
DF CARF MF
Original